Tribunal: TJDFT
Processo: 0728654-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONCLUSÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESULTADO ÚTIL ALCANÇADO. COMPROVADO O VÍNCULO ENTRE AS PARTES (CONTRATO VERBAL). OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE VENDEDORES E COMPRADORES. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMISSÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por José Valterlins dos Santos e Valquíria Batista Pereira contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar solidariamente os réus a pagarem à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente ao serviço de corretagem e intermediação para a compra de imóvel. Em suas razões recursais, sustentam que realizaram a compra do imóvel, após serem atraídos pelo anúncio realizado pela autora, mas que não possuem responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem vez que não firmaram contrato com a corretora. Requerem que seja afastada a condenação.

2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 55911898).

3. Trata-se, na origem, de ação de cobrança de honorários de corretagem imobiliária. Narrou a autora/recorrida ter sido procurada por Marcelo Araújo Silva para venda de imóvel recebido por herança. Disse que providenciou anúncios e os disponibilizou em grupos e plataformas de vendas, e após a publicação foi procurada pelos recorrentes que manifestaram interesse em visitar o imóvel. Entretanto, posteriormente, descobriu que os réus estavam negociando o imóvel sem a presença da autora. Afirma que a venda do imóvel foi concretizada, porém não houve o pagamento da comissão de corretagem. Assim, sustentou que cabe aos réus, compradores e vendedores, o pagamento pelos serviços prestados. Por sua vez, os recorrentes defenderam que, apesar de terem entrado em contato com a autora, demonstrando interesse em adquirir o imóvel anunciado, o pagamento da comissão deve ser realizado por quem a contratou, e não pelos compradores do imóvel.

4. Segundo o art. 722 do Código Civil, "Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas". Em outras palavras, cuida o contrato de corretagem de pacto acessório, através do qual o corretor, munido da expertise no ramo em que trabalha, atua mediante as instruções recebidas para a celebração de um contrato principal. Trata-se, portanto, de verdadeira intermediação para a celebração de contratos, em que o corretor aproxima de seu cliente pessoas interessadas na entabulação de um negócio.

5. Com efeito, a remuneração do corretor é paga, em regra, por aquele que o contratou, após obtido o resultado pretendido, ou ainda que este não se efetive em virtude do arrependimento das partes (art. 725/CC). Todavia, de acordo com o contexto dos autos, o negócio foi realizado pelos réus à revelia da autora. No caso, restou comprovado que os compradores/recorrentes entraram em contato com a autora/recorrida, por meio de mensagens do WhatsApp (ID. 50462873), manifestando interesse em visitar o imóvel e depois efetuaram a compra, conforme Certidão de ônus do imóvel (ID. 50462879). Ainda verifica-se que o recorrente assinou termo de entrega de chaves, emitido pela corretora, afirmando ser o proprietário do imóvel (ID. 50462878), portanto não pode alegar ausência de relação com a recorrida.

6. Nesse ponto, ressalta-se que doutrina e jurisprudência têm admitido a forma verbal do contrato de corretagem imobiliária. Ademais, destaca-se que nos contratos de intermediação de negócios, o corretor passa a ter direito à remuneração caso haja sucesso em sua intervenção, com a aproximação das partes para a conclusão do negócio. Desse modo, embora o contrato de comissão de corretagem tenha sido verbal, restou comprovado que a aproximação entre compradores e vendedores se deu em razão da atuação da autora. Assim, deve ser imposto o pagamento da comissão de corretagem tendo em vista o alcance do resultado útil, razão pela qual não merece reparos a sentença recorrida.

7. Nesse sentido, colaciona-se os seguintes entendimentos: “Havendo prova de que o corretor aproximou as partes, em que pese a concretização do negócio jurídico ter ocorrido alguns meses depois, assiste-lhe direito à percepção da comissão. 2. Considerando que o corretor enviou fotos do imóvel para o adquirente, não há que se falar em desconhecimento da intermediação feita pelo recorrido. 3. Recursos conhecidos e improvidos.” (Acórdão 1604322, 07033437520208070006, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022.); “Os corretores têm pleno direito a receber pelo seu trabalho quando alcançam o resultado previsto no contrato, mesmo que seja pactuado de forma verbal. No caso dos autos, resta clara a intermediação por parte dos recorridos. Conforme se verifica das provas anexadas em inicial (áudios e conversas de WhatsApp) a pretensa compradora chegou a fazer uma proposta por intermédio dos autores, que foi, inicialmente, negada. Após isso, a mesma procurou diretamente os recorrentes para realização do negócio. Assim, o serviço de intermediação foi prestado, bem como atingiu o devido fim, uma vez que levou a aproximação da compradora com os recorrentes. Tal resultado independe da presença ou não do corretor, desde que fique claro o nexo entre o trabalho realizado e a conclusão do negócio, como no caso dos autos.” (Acórdão 1607492, 0759989-41.2021.8.07.0016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a Turma recursal, data de julgamento: 22/08/2022, publicado no DJE: 31/8/2022).

8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

9. Condeno os recorrentes vencidos em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.